Tribunal: STF
Processo: ARE 1263022
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Apelação. Crime de estupro de vulnerável. Preliminar de nulidade do processo por omissão de formalidade. Rejeição. Não ocorrência. Absolvição, ou por atipicidade do fato, ou por erro de tipo. Não cabimento. Não provimento. Não provimento ao recurso.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição da República. 
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe ressaltar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito da suposta ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição, tem enfatizado que essa alegação pode configurar, quando muito, situação caracterizadora de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária:
    “1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. Recurso extraordinário em matéria criminal: descabimento: questão relativa à individualização da pena decidida à luz da legislação ordinária pertinente: alegada violação do art. 5º, XLVI, da Constituição, que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência do princípio da Súmula 636. 
    3. Decisão judicial: fundamentação (CF, art. 93, IX): exigência constitucional satisfeita.”
    (AI 557.597-ED/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    A espécie ora em exame não foge aos padrões acima mencionados, refletindo, por isso mesmo, possível situação de ofensa indireta às prescrições da Carta Política, circunstância essa que impede – como precedentemente já enfatizado – o próprio conhecimento do recurso extraordinário (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Cumpre assinalar, ainda, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão proferido demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por irregularidade na Sentença que apreciou de forma fundamentada toda a matéria fática apresentada pela Defesa. E a tese de atipicidade foi superada pela Sentença que, com acerto, não atrelou a data da gravidez da vítima – fato diverso – com os continuados crimes de estupro praticados pelo Réu desde o primeiro encontro com Larissa, conforme demonstrou a segura prova produzida.
    Além disso, não há que se falar em preliminar de nulidade por atipicidade do fato, tendo a arguição nítido caráter protelatório, fazendo a Defesa verdadeira mixórdia entre ‘error in judicando’ e ‘error in procedendo’.
    Quanto ao mérito, inconsistente o recurso.
    Não há questionamentos em relação à autoria e à materialidade porque o Réu condenado não recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-se – em respeito ao princípio do ‘tantum devolutum quantum apellatum’ – a análise recursal aos temas trazidos pela Defesa.
    A prova oral produzida está contida também nas mídias digitais de fls. 342, 622 e 680.
    Rejeitam-se os pedidos do Réu de absolvição por atipicidade do fato e por erro de tipo. Ora, os fatos descritos na denúncia são graves e típicos – conjunção carnal com menor de 14 anos –, e nenhuma prova inequívoca sobre a compleição física da vítima foi produzida para justificar a tese de erro de tipo. Mas ao contrário, as testemunhas Yasmim e Janaína afirmaram em Juízo que, na data dos fatos, a aparência da vítima era correspondente à sua idade de treze anos.
    Ressalte-se que nem a vítima e nem as testemunhas indicaram a prática de qualquer ato sexual de forma forçada pelo Réu, sempre ressaltando que se tratou de relação consentida e desejada pela vítima; no entanto, apesar da credibilidade que essas uníssonas afirmativas representam, também indicam que: 1. a compleição física e aparência da vítima eram adequadas à idade (treze anos); 2. não era exigida documentação para frequentar os locais para onde costumavam sair para diversão (lanchonetes e bares); 3. os encontros entre vítima e Réu aconteciam na rua, sendo ela resgatada pelo Réu que chegava em veículo próprio.
    …..................................................................................................
    A testemunha Aline, irmã da vítima, também confirmou que o relacionamento entre ela e o Réu se iniciou quando ela tinha treze anos de idade.
    A vítima confirmou que: 1. manteve conjunção carnal com o Réu desde o primeiro encontro; 2. após essa primeira vez, os encontros passaram a ser ‘bem frequentes’; 3. tinha treze anos de idade nessa época.”
    Cabe ressaltar, por necessário, no tocante à discussão acerca da perda do cargo público, que o E. Superior Tribunal de Justiça conheceu e deu parcial provimento ao agravo em recurso especial interposto pela própria parte ora agravante.
    Com o trânsito em julgado dessa decisão, que foi favorável, em parte, à pretensão jurídica deduzida pela parte ora recorrente, resultou sem objeto, no ponto, o recurso extraordinário deduzido nestes autos.
    É importante referir, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora agravante, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicado, em parte, o recurso extraordinário, no ponto concernente à perda do cargo público, e, na parte que não restou prejudicada, dele não conheço, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator